Tribunal: TJDFT
Processo: 0719945-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO VEDADA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO LOCADOR. LOCATÁRIO. ALIENAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. DÉBITOS VENCIDOS. NÃO ABRANGIDOS NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. RÉU/LOCATÁRIO. SENTENÇA MATINDA.

1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe.

2.Tratando-se de imperativo legal, consoante determina o art. 13, caput, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), e havendo disposição expressa no contrato, não se admite a hipótese de consentimento tácito do Autor/Apelado (locador) quanto à sublocação do imóvel realizada pelo 1o Réu/Apelante (locatário) à adquirente do fundo de comércio, a 2a Ré/Apelada.

3. Constatada a sublocação do imóvel sem a prévia anuência do locador, em afronta à cláusula contratual e à norma cogente, bem como a ausência de responsabilidade da sublocatária - adquirente do fundo de comércio - pelos aluguéis vencidos antes do trespasse, impõe-se a manutenção da condenação do 1o Réu/Apelante ao pagamento dessas parcelas.

4. Apelação conhecida e não provida.